Tribunal: STF
Processo: HC 188273
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Art. 58 da Lei de Contravenções Penais. Lavagem de dinheiro. Organização criminosa. Prisão preventiva. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 58 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS; ART. 1º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.613/1998; ART. 2º, CAPUT E § 3º, DA LEI N. 12.850/2013. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (Precedentes).
    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
    3. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Ademais, a sentença condenatória adotou, como motivação para decidir, as mesmas razões esposadas no decreto de prisão, e a defesa constituída não trouxe aos autos cópia da peça essencial ao deslinde do feito, conforme lhe competia, ficando este Superior Tribunal impedido de apreciar a controvérsia.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da infração penal prevista no art. 58 da Lei de Contravenções Penais; à pena 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, caput e parágrafo único, da Lei 9.613/98; e à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput e § 3º, da Lei 12.850/13. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 579.069). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante, fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ, requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição da prisão por medidas alternativas. Para tanto, afirma que o paciente se encontra “encarcerado por prazo bastante superior a 90 (noventa) dias, em unidade prisional com ocupação muito superior ao permitido, e está sendo acusado da prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, além [de não haver] notícia de seu envolvimento com organizações criminosas”. Ademais, sustenta que “inexiste justificativa plausível para a permanência do paciente no cárcere por 06 (seis) anos, sem uma condenação transitada em julgado”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. As alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Isso porque, ao negar o direito de recorrer em liberdade, o Juízo sentenciante ressaltou que o paciente, “[m]esmo preso, […] continuou a explorar o jogo e a praticar crimes”.
    9. Ademais, tal como apontado pela Presidência desta Corte (e-doc. 22), dou especial importância às informações prestadas pelo Juiz Coordenador e Corregedor do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São Paulo, no sentido de que “o executado conta atualmente com 57 anos de idade e não há registro de que possua doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias ou outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator